Tribunal: TJES
Processo: 5006792-38.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006792-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS RAMOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006792-38.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E OUTRO

RECORRIDA: MARIA DAS GRAÇAS RAMOS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação proposta por
MARIA DAS GRAÇAS RAMOS
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
, na qual postula
:
(i) o restabelecimento e incorporação do valor do adicional de produtividade no importe de 200% sobre o vencimento base da requerente; (ii) o restabelecimento e incorporação do adicional de assiduidade no importe de 8% (oito por cento); (iii) a condenação do requerido ao pagamento dos valores vincendos após o ajuizamento da ação, bem como aos valores retroativos, limitados ao período não abarcado pela prescrição quinquenal; (iv) a condenação do MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento da recomposição da reserva numérica, diligenciar e repassar as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas.

Alega a autora, em síntese, que é servidora pública e possui vínculo estatutário com o Município de Vila Velha/ES desde 07/03/1986, tendo sido aposentada na função pública de agente pública operacional em 01/06/2016.

Narra que a gratificação de produtividade foi paga junto ao seu vencimento base em 2004. Quanto ao adicional de assiduidade, alega que vinha sendo pago no importe de 8% (oito por cento), até ser subtraído em 2009.

O juízo sentenciante entendeu que, em consonância com o entendimento do TJES
, “[...] o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal, permanente e natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos.
Considerou, que a assiduidade é devida a partir da sua instituição, que ocorreu com a publicação da Resolução 13 de 1986 da FUNEVE, até a extinção da FUNEVE, em 1995, no percentual de 1% por ano de serviço do servidor.

Em relação ao adicional de produtividade, esclareceu que o “
[...] Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no incidente de inconstitucionalidade n. 0018224-91.2014.8.08.0035, entendeu que a gratificação de produtividade concedida aos servidores de Vila Velha não é devida, haja vista não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica, que esteja relacionado diretamente a realização de atividades especiais, ficando à livre discricionariedade do Prefeito conceder ou não o referido valor.”
Ressaltou, porém, que em sede de Embargos de Declaração os efeitos da decisão acima foram modulados, ficando decidido que os servidores da inatividade, quando da publicação do v. Acórdão, possuem direito de receber tal adicional, diante da relação de contraprestação previdenciária.

Concluiu, então, que a parte autora não faz
jus
ao referido adicional (produtividade), pois o recebeu em uma única oportunidade, e o adicional de produtividade, conforme decisão acima mencionada, somente é devido para os servidores da inatividade que, ao longo da carreira, recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo destas da gratificação de produtividade.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os requeridos a promoverem em favor da parte autora a
incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 8%
(oito por cento) e ao pagamento dos valores retroativos, limitados ao termo inicial de
04/03/2019
.

A recorrente, irresignada, interpôs o presente Recurso objetivando a reforma da sentença sustentando que
“[...] a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha passou a ser a responsável pelo pagamento de todos os servidores antes regidos pela FUNEVE. Com a averbação do tempo os servidores que vieram da FUNEVE, passaram a requerer individualmente e ter deferido o benefício “Licença-Prêmio”. Importante frisar que o benefício “Licença-Prêmio” foi fixado em percentual muito superior à parcela assiduidade anteriormente concedida, respeitando assim o art. 20 da Lei 3.012/95. O recebimento concomitantemente destas parcelas configuraria evidente afronta ao que prevê artigo 37, XIV [...].”

Após a análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante, a matéria aqui tratada já foi debatida em diversas oportunidades e o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é no sentido de que a gratificação de assiduidade, instituída pela Resolução nº 13 da extinta FUNEVE, não pode ser arbitrariamente suprimida dos vencimentos do servidor e incorpora-se aos proventos de aposentadoria, tendo em vista seu caráter pessoal, permanente e a natureza remuneratória.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)